Tribunal: TJES
Processo: 5006754-59.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006754-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: SILVIA MARIA DA ROCHA NUNES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006754-59.2024.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: PICPAY SERVIÇOS S.A.
RECORRIDO
: SILVIA MARIA DA ROCHA NUNES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME

1. A parte autora alegou ter sido vítima de fraude em cartão de crédito, resultando na negativação indevida de seu nome e em prejuízos de ordem material e moral. Em sede de tutela provisória, requereu a retirada da restrição junto aos cadastros de inadimplentes. No mérito, solicitou a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença de origem julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência da dívida e determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Além disso, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, alegando que não houve conduta ilícita de sua parte, pois a fraude teria sido causada por terceiros e pela própria autora. Sustentou também que não haveria dano moral indenizável.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ré teve culpa pela fraude sofrida pela autora e se a negativação do nome da autora foi devida; (ii) saber se há dano moral indenizável.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

5. As provas produzidas demonstram que a autora foi vítima de fraude, sendo realizadas diversas transações, em um intervalo de cinco minutos, em completo descompasso com seu perfil de consumo. Ademais, ficou comprovado que a autora não possuía cartão de crédito cadastrado na plataforma da ré, apenas cartão de débito.

6. Dessa forma, comprovada a culpa exclusiva da ré e a negativação indevida, tem-se
configurado o dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Além disso, destaca-se a falha na prestação do serviço da ré, que permitiu que terceiros tivessem acesso à conta da parte autora e realizassem compras em seu nome. por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV.
DISPOSITIVO

7.
Recurso inominado conhecido e desprovido
. Mantém-se inalterada a sentença de origem, que declarou a inexistência da dívida, determinou a retirada da restrição nos cadastros de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

8. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
,

os quais deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgRg no AREsp 1.379.761.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)